Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707910-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA SULPINO DE SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A questão em exame nos embargos de declaração é objeto de IRDR no processo n. 0732315-39.2021.8.07.0000, que ainda pende de admissibilidade. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 982 do CPC, a decisão sobre a suspensão dos feitos pendentes em razão da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é do relator do incidente. Todavia, considerando que a questão pode influenciar o julgamento dos embargos de declaração e o disposto no art. 313, inciso V, a, do CPC, bem como que não há aparente prejuízo às partes, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um ano, se outro não for determinada pelo Relator do incidente. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito